Tribunal: TJDFT
Processo: 0753125-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753125-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA contra decisão de ID 67960902 que determinou a suspensão do presente processo e do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Em síntese, defende que o caso se trata de mera elaboração de cálculo aritmético, permissivo legal para que o credor promova desde logo o cumprimento de sentença (art. 509, § 2o, do CPC) sem liquidação. Sustenta que, nos casos em que o cumprimento de sentença tem como base uma sentença coletiva, não se discute a necessidade de prévia liquidação do julgado quando o valor do crédito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos. Requer o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento ao feito. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A decisão embargada, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é clara ao apresentar as razões que a amparam. No presente caso, foi externado que há similitude da matéria versada no cumprimento de sentença de origem com o Tema 1.169 do STJ, pois, a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate na Corte Superior, não havendo que falar em distinguish entre a questão afetada e a matéria versada nos autos de origem. Assim, é necessário sobrestar o processo de origem, bem como o agravo de instrumento, e aguardar a definição jurídica do Tema 1.169 pela Superior Tribunal de Justiça. De todo modo, percebe-se que esta Relatoria não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado da decisão, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de abril de 2025 14:03:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador